Tribunal: TJES
Processo: 5009744-28.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009744-28.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSALINA SILVA MENEGUSSI
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009744-28.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
ROSALINA SILVA MENEGUSSI

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora (consumidora) contra sentença de primeiro grau que, reconhecendo a falha na prestação de serviço, declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado e determinou a restituição na forma simples dos valores descontados. O recurso pleiteia a reforma parcial da decisão para o acolhimento das pretensões de repetição de indébito em dobro e condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (ii) saber se há configuração de dano moral indenizável em virtude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição em dobro do indébito pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor. No caso, a devolução deve ocorrer na forma simples, haja vista que a instituição financeira também figurou como vítima de fraude perpetrada por terceiro, o que afasta a má-fé na cobrança.

O desconto indevido diretamente no benefício previdenciário da consumidora, tratando-se de verba de natureza alimentar, enseja dano moral
in re ipsa
. A conduta ultrapassa o mero dissabor, lesando o planejamento financeiro básico e a dignidade da vítima. Indenização arbitrada em R$ 2.000,00, em observância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A restituição de valores indevidamente descontados por fraude de terceiro em empréstimo consignado ocorre na forma simples, ante a ausência de violação à boa-fé objetiva da instituição financeira. 2. A subtração indevida de verba de natureza alimentar em aposentadoria por fraude bancária gera dano moral
in re ipsa
."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X;

CC, arts. 186, 927 e 944;

CDC, arts. 6º, VI e VIII, 12 a 25 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
ROSALINA SILVA MENEGUSSI
interpôs recurso inominado contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face de
BANCO PAN S.A..

A Sentença de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente os pedidos autorais (ID 18635200), nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexistência do contrato de empréstimo número 348028680-0 e de todos os débitos dele remanescentes. Condeno o Banco Pan S.A. a restituir à requerente o valor de R$ 3.744,00 (três mil, setecentos e quarenta e quatro reais), de forma simples, corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de um por cento ao mês desde a citação.”.

Em sede recursal (ID 18635201), a parte recorrente pugna pela reforma parcial da sentença, visando o acolhimento das pretensões de repetição do indébito em dobro e reparação por danos morais.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões (ID 18635205).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, concedo o benefício da Justiça Gratuita à parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 18634826).

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

O caso em questão caracteriza patente relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é o da responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade. A existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia recursal cinge-se ao cabimento da restituição em dobro dos valores descontados e à configuração de danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo sentenciante reconheceu a falha na prestação dos serviços e a irregularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte recorrente. Ante a ausência de insurgência da instituição financeira quanto a esses fundamentos, a responsabilidade civil do recorrido e o dever de restituir os valores operaram a preclusão, sendo vedada a reanálise de tais matérias em sede de recurso exclusivo da consumidora, sob pena de
reformatio in pejus
.

Resta a este Colegiado, portanto, apenas o exame dos pedidos de reforma (restituição em dobro e danos morais) formulados pela parte autora.

No que tange à forma de devolução, comungo do mesmo entendimento singular, uma vez que a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados dos proventos da recorrente não encontra amparo na tese firmada pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
.

Isso ocorre porque a conduta do agente financeiro, também vítima de fraude, não é contrária a boa-fé objetiva, eis que para o mesmo o contrato aparenta ter sido validamente celebrado.

Contudo, no que concerne ao dano moral, afasto a conclusão adotada pelo Juízo
a quo
.

Entendo que a ocorrência do dano, no caso em tela, é
in re ipsa
. A subtração indevida de verba de natureza alimentar diretamente da aposentadoria da consumidora ultrapassa o mero dissabor, atingindo sua dignidade e planejamento financeiro básico, o que gera o dever de indenizar (Art. 5º, X, da CF/88 e Arts. 186 e 927 do Código Civil).

Considerando a extensão do dano (Art. 944 do Código Civil), a necessidade de compensar o abalo sofrido e o objetivo de desestimular a reiteração de condutas semelhantes, entendo razoável e proporcional fixar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra adequado às particularidades do caso e aos parâmetros deste Colegiado, que deve ser corrigido pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, a contar do arbitramento, em razão da inexistência de mora anterior.

Assim, entendo ser o caso de reforma parcial da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença no ID 18635200 para:
CONDENAR
a parte Requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte Autora, a título de indenização por danos morais, a ser atualizado pela Taxa SELIC a partir desta data.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Recurso: Recurso Inominado Cível

Processo: 5009744-28.2025.8.08.0011

Juízo: 1º Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES

Juiz(a): Roney Guerra Duque

Recorrente: Rosalina Silva Menegussi

Recorrido: Banco Pan S.A.

Relator: Leonardo Mannarino Teixeira Lopes

RESUMO DO VOTO:
Voto-vista na qualidade de Juiz Vogal. Divergência parcial do voto do eminente Relator. O entendimento consolidado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS) estabelece que a repetição em dobro do indébito independe de má-fé, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva. A falha na contratação digital de empréstimo consignado não solicitado por consumidora idosa e hipervulnerável configura defeito na prestação do serviço e quebra dos deveres anexos de conduta, ensejando a dobra. Mantido o dano moral fixado pelo Relator.
VOTO PELO INTEGRAL PROVIMENTO DO RECURSO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM APOSENTADORIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DIVERGÊNCIA PARCIAL DECLARADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição simples de R$ 3.744,00 e rejeitando os danos morais. O voto do Relator proveu parcialmente o recurso para fixar danos morais em R$ 2.000,00, mantendo a restituição simples.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro sobre os valores descontados indevidamente; e (ii) saber se resta configurado o dano moral decorrente dos descontos efetuados em benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou a tese de que a repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

4. A disponibilização de crédito e subsequente desconto em benefício previdenciário sem a escorreita aferição do consentimento da consumidora idosa e hipervulnerável viola os deveres anexos de informação, segurança e cooperação inerentes à boa-fé objetiva, ensejando a devolução em dobro (R$ 7.488,00).

5. O desconto indevido de verba de natureza alimentar diretamente nos proventos de aposentadoria acarreta manifesto sofrimento psicológico e quebra do planejamento financeiro básico, configurando dano moral
in re ipsa
, mantendo-se o montante de R$ 2.000,00 arbitrado pelo Relator.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A restituição de valores indevidamente descontados em folha decorrentes de contrato de empréstimo consignado cuja validade não foi demonstrada deve ocorrer em dobro, por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva (art. 42, parágrafo único, do CDC). 2. A retenção ilícita de verba previdenciária de natureza alimentar por falha operacional da instituição financeira gera dano moral
in re ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14, 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020.

I. Caso em exame

Tratam os autos de
recurso inominado cível
interposto por
Rosalina Silva Menegussi
em face de
Banco Pan S.A.
, impugnando a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 348028680-0, determinando a restituição de forma simples do valor de R$ 3.744,00 e rejeitando o pleito indenizatório por danos morais. O eminente Relator deu parcial provimento ao recurso para fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00, mantendo a restituição simples. Diverge-se do relator apenas para conceder a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

II. Questões em discussão

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se a cobrança indevida decorrente de contrato de empréstimo consignado digital não reconhecido consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva para fins de repetição do indébito em dobro; e (ii) se a retenção indevida de verba alimentar em benefício previdenciário gera dano moral compensável.

III. Razões de decidir

Não existindo questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão autoral.

Analisados os autos, observa-se que a falha na prestação dos serviços restou incontroversa, uma vez que a instituição financeira não comprovou a regular manifestação de vontade da consumidora na contratação eletrônica, operando-se a preclusão sobre a declaração de inexistência do débito de R$ 3.744,00.

Diverge-se do ilustre Relator unicamente quanto à modalidade de restituição dos valores descontados. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, pacificou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) prescinde da demonstração de má-fé ou dolo do fornecedor, revelando-se inteiramente cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso em apreço, a inserção de descontos contínuos e automáticos nos proventos de aposentadoria de consumidora idosa e hipossuficiente, sem lastro contratual hígido e pormenorizado, viola flagrantemente os deveres anexos de cuidado, transparência e segurança legitimamente esperados da atividade bancária. O risco da atividade decorrente de fraudes sistêmicas ou falhas operacionais na contratação digital não pode ser suportado pela consumidora hipervulnerável. Portanto, constatada a quebra dos deveres de conduta decorrentes da boa-fé objetiva, impõe-se a devolução em dobro do montante indevidamente deduzido, totalizando R$ 7.488,00.

No tocante aos danos morais, acompanha-se integralmente o Relator, porquanto a supressão ilícita de verba alimentar diretamente de benefício previdenciário ultrapassa o mero dissabor e atinge a dignidade da personalidade humana, configurando dano moral
in re ipsa
. Mostra-se razoável e proporcional manter a quantia compensatória de R$ 2.000,00 fixada pelo Relator.

Feitas essas considerações, a parcial reforma do julgado condutor é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
JULGANDO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre a autora e o réu no tocante ao contrato de empréstimo consignado nº 348028680-0, com a consequente inexigibilidade de qualquer débito dele remanescente;

CONDENAR
o réu a abster-se de promover novos descontos ou cobranças em desfavor da autora referentes ao aludido pacto alemão anulado, sob pena de multa de R$ 100,00 por novo abate realizado até o limite de R$ 5.000,00;

CONDENAR
o réu a pagar à autora a importância de R$ 7.488,00 (sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), a título de repetição de indébito em dobro, com correção monetária a partir de cada desembolso pelo IPCA e juros de mora de um por cento ao mês a contar da citação (30/07/2025) até a data do arbitramento do dano moral; a partir de então, incidirá exclusivamente a Taxa Selic sobre todo o débito acumulado, na forma do art. 406, §1º, do CC; e

CONDENAR
o réu a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais em favor da autora, com juros de mora e correção monetária atualizados pela Taxa Selic a partir do arbitramento efetuado pelo Relator (17/03/2026), na forma do art. 406, §1º, do CC.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados:
LJE, arts. 38, 42 e 55; CC, arts. 186, 406, §1º, 927 e 944; CPC, arts. 373, 487, I, 517 e 782, §§3º e 5º; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021.

Documentos relevantes citados:
ID's 18635200; 18635201; 18635205; 75077417.